Tribunal: TJES
Processo: 5000672-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000672-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JORGE GALVAO BAPTISTA SOARES JUNIOR
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000672-13.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
JORGE GALVÃO BAPTISTA SOARES JÚNIOR

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM O DEVIDO AVISO PRÉVIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, e recebo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes os requisitos que justificam a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por JORGE GALVAO BAPTISTA SOARES JUNIOR em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, onde
alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas de origem Vitória/ES com destino a Viracopos/SP, com retorno previsto para o dia 09/01/2022, tendo sido o voo cancelado no dia 08/01/2022, isto é, quando o autor estava em uma cerimônia de casamento no local de destino, ficando sem meios para retornar para casa.

A parte autora alega ainda que não fora informada com antecedência do cancelamento, além de ter que expender a elevada quantia de R$ 3.464,84 para a compra de novas passagens.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva por parte da companhia aérea, dado o grande número de atrasos e/ou cancelamentos de trechos de viagens, com posterior remanejamento dos passageiros,f fato que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso, observam-se diversas contradições na defesa e nas alegações da ré. Primeiro, a ré alega em contestação que o cancelamento do voo
derivou de uma situação de necessidade de readequação do tráfego aéreo, isto é, fortuito interno que não excluiria a responsabilidade da requerida. Logo após, a ré destaca que a iniciativa do cancelamento se deu por parte do autor, sem apresentar qualquer prova nesse sentido, além de contradizer a sua alegação inicial.

Como se não bastasse, em seguida, a requerida tenta usar a pandemia do COVID-19 como justificativa para o ocorrido, como evento de força maior que tornou a sua conduta necessária. Não obstante, o fez sem desenvolver suas alegações, apenas afirmando de forma genérica no tópico da “força maior”.

Somente em sede de Recurso Inominado a requerida aponta e tenta desenvolver o argumento de que a pandemia é a causadora do atraso, no entanto, após tantas contradições, não vejo como plausíveis suas alegações, até porque não é capaz de demonstrar como os efeitos da pandemia, por si só, justificam a conduta desidiosa da requerida para/com o consumidor.

Fato é que não há comprovação nos autos de que a readequação do itinerário, que ensejou o cancelamento do voo da parte autora, se deu por consequência da pandemia do Covid 19. Dessa maneira, não se pode simplesmente deduzir que a pandemia é a causa de todos os fortuitos internos enfrentados pela ré, sob pena de abertura de margem para cancelamentos arbitrários e evasão de responsabilidade para com os consumidores.

Infere-se, naturalmente, que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, sendo o cancelamento repentino de uma viagem de retorno.

A compra das passagens e o cancelamento do voo são pontos incontroversos nos autos. Dessa forma, entendo que prosperam as alegações autorais nesse sentido.

O fato de o requerido ter procedido ao reembolso dos valores pagos pelo autor não a exonera da responsabilidade com o consumidor, que teve prejuízo considerável na compra de novas passagens de maneira repentina, o que torna razoável a pretensão de restituição das diferenças entre o valor reembolsado e a nova passagem adquirida pelo autor por culpa da ré, isto é, a importância de R$ 2.593,74, a título de danos materiais.

Considerando o aviso tardio do cancelamento, a frustração causada à parte autora, a desídia evidente do requerido tanto na apresentação de sua defesa quanto no tratamento do consumidor, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado na sentença
a quo
, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.